Tribunal: STF
Processo: Rcl 64219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa-SP, em 1º.12.2023, contra a seguinte sentença do juízo da Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001243-78.2023.5.02.0032, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “A reclamada argui a incompetência desta Especializada para analisar e julgar os pedidos de inaplicabilidade do reajuste do plano de saúde, de afastamento da previsão de coparticipação nas despesas e de restabelecimento do plano de saúde com base em contrato coletivo de assistência médica, efetivado este após o devido procedimento licitatório, de modo que a relação é regulada pelo direito comum. Todavia, o plano de saúde a que se vincula o reclamante constitui desdobramento do contrato de trabalho mantido com a Fundação CASA. A discussão se refere à alteração da forma de custeio do plano de saúde fornecido pela ré a seus empregados em razão do contrato de trabalho havido entre as partes, ou seja, trata-se de ação que decorre da relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Não há discussão dos termos do contrato firmado entre a ré com a prestadora de assistência médica, razão pela qual não se verifica a competência da Justiça Comum. Acrescente-se, ainda, que a presente ação versa sobre o percentual de desconto da assistência médica com coparticipação do empregado, o que não se confunde com parcela de natureza administrativa (…)



    ISTO POSTO, diante de toda a fundamentação, a qual faz parte integrante do dispositivo, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Josemar da Rocha em face da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa SP, decido: (…)



    JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar a reclamada nas seguintes obrigações: a) devolver os valores pagos pelo autor a maior pela alteração unilateral das parcelas vencidas e vincendas da cota-parte, como da coparticipação, referentes ao período imprescrito; b) restabelecer a assistência médica nos moldes praticados anteriormente, com a cota-parte nos patamares de 2016“ (fl. 3-20, e-doc. 13).



    2. A reclamante alega que a decisão questionada “afastou a competência da justiça comum desconsiderando a relação civil de contrato administrativo de Plano de Saúde, sistema de coparticipação celebrado entre a ora Reclamante e a Operadora de Saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A.., gerido pela Lei 9656 de 03/06/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde” (fl. 2).



    Argumenta que “o tema tratado (sistema de coparticipação de plano de saúde) é questão administrativa, a relação civil de contrato administrativo de Plano de Saúde, sistema de coparticipação, Lei 9656 de 03/06/1998, em que o servidor se insurge contra os parâmetros de pagamento da sua cota parte no custeio do convênio Médico e contra o pagamento de coparticipação no pagamento de consultas e exames, prevista em contrato celebrado pela Reclamante após regular procedimento licitatório” (fl. 4).



    Sustenta que, como assentado “no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista” (fl. 7).



    Assevera que, na espécie em exame, “o servidor público tem uma relação jurídica-administrativa, e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (Regimento Interno de Servidor Público), portanto compete a Justiça Comum o julgamento ” (sic, fl. 13).



    Requer medida liminar para “suspender a tramitação dos autos nº 1001269- 76.2023.5.02.0032 que se encontra atualmente na 8ª Vara do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), até o final do julgamento da presente reclamação” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação para “anular a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista Processo 1001269-76.2023.5.02.0032 tramitando atualmente pela 8ª Vara do Trabalho de São Paulo para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 1001269-76.2023.5.02.0032, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143, e descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001269-76.2023.5.02.0032, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o estudo do caso indica ter razão a reclamante.



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrangeria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    8. Na assentada de julgamento virtual de 17.12.2021 a 7.2.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoc¸ão como regra material para fixac¸ão de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratac¸ão, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justic¸a Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administrac¸ão pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl. 50.628-AgR, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2022).



    Confiram-se, ainda, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.508-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).



    Em caso análogo ao presente, no qual se examinava a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo a Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente e servidor a ela vinculado, decidi:



    “4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000533-54.2022.8.26.0168 e remeter os autos à Justiça do Trabalho, o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual de Dracena/SP, teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e na Reclamação n. 30.711. (…)



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrangeria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. (…)



    Como reiterado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.(...)



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assentar a competência do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual de Dracena/SP para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000533-54.2022.8.26.0168.” (Reclamação n. 52.086, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2022).



    No mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n. 61.258, na qual se examinava a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda na qual empregado da Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente pleiteava o pagamento de vantagens previstas no Plano de cargos e salários daquela instituição, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000343-39.2023.5.02.0083), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) e no Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 3/7/2023) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público previstas no Plano de Cargos e Salários da instituição (…)



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. 



    A Justiça Laboral afastou, por decisão proferida em 18/7/2023, a preliminar de incompetência absoluta (…)



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem o direito à progressão por merecimento e o pagamento das correspondentes diferenças salariais decorrentes do Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído pela Portaria Normativa 195/2010 (Doc. 3, fl. 29). Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum” (Reclamação n. 61.258, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 31.7.2023).



    Na mesma linha foi a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da Reclamação n. 59.983, DJe 28.6.2023, igualmente ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente.



    9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 1001269-76.2023.5.02.0032 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual, para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora